Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-62.2023.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002099-62.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIEL SANTOS BATISTA - CPF: 020.058.011-60 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MARCIEL SANTOS BATISTA - CPF: 020.058.011-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR MARCIEL SANTOS BATISTA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DANOS MATERIAIS AMBIENTAIS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DANO MORAL COLETIVO. DESMATAMENTO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PRADA OU INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Marciel Santos Batista contra a sentença proferida pela 1a Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido do MP, para condenar a parte requerida à obrigação de fazer, consistente na recuperação de área degradada por desmatamento ilícito, ou ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte recorrente, Marciel Santos Batista, é responsável pela recuperação da área degradada ou, alternativamente, pelo pagamento de danos materiais ambientais, conforme a sentença recorrida; (ii) se deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 45.000,00, considerando a inexistência de dolo ou culpa do recorrente.

III. Razões de decidir

3. O desmatamento de 49,26 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, realizado sem autorização do órgão competente, restou comprovado, sendo indiscutível o dano ambiental causado. 4. A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme a Lei n. 6.938/1981, que prevê que a degradação ambiental acarreta obrigação de reparação, independente de dolo ou culpa, o que justifica a imposição da obrigação de fazer e a condenação ao pagamento de danos materiais, com o valor destinado ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

5. No entanto, em relação à condenação por danos morais coletivos, entendeu-se que, embora o desmatamento tenha causado impacto ambiental, não restou demonstrado o caráter lesivo de natureza moral coletivo passível de reparação financeira. A condenação ao pagamento de R$ 45.000,00 a título de danos morais coletivos foi afastada, considerando que a infração se insere no âmbito de danos materiais ambientais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, sendo devida a reparação do dano ambiental, seja por meio da recuperação da área degradada ou pelo pagamento de indenização material. Contudo, não se configura a necessidade de condenação por danos morais coletivos, uma vez que não há demonstração de prejuízo moral de grande magnitude que justifique a compensação pecuniária.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
MARCIEL SANTOS BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002099-62.2023.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar Marciel Santos Batista
‘
a
. a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;
b. alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,
condenar a parte requerida ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.
c. ao pagamento
de
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE’ (id. 239848181).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que “
dano ambiental praticado no caso em tela não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais, tendo em vista o uso não autorizado do solo, utilizando da natureza de maneira indiscriminada e desordenada”.

Alega que o
“dano ambiental praticado a parte apelada se beneficiou economicamente da área degradada, sendo imprescindível que se leve em conta o critério da vantagem econômica obtida com sua conduta lesiva ao meio ambiente”.

Aduz que, “
é preciso impor ao responsável pela degradação ambiental a obrigação do pagamento de indenização com o objetivo de desencorajar a prática de danos ambientais e estabelecer uma condenação pecuniária que obste comportamento semelhante pelo apelado, tendo em vista que os desflorestamentos irregulares representam danos diretos à flora e danos diretos e indiretos à fauna, ao solo, aos cursos d’ água e à paisagem”.

Requer o provimento do recurso para reforma à decisão com o fim de julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental material (id. 239848181).

Contrarrazões, id. 239848194.

O Apelante, Marciel Santos Batista, apresentou recursa de apelação alegando, em síntese, a inexistência de responsabilidade ambiental, por inexistir nexo de causalidade.

Relata que a área rural imposta no Auto de Infração esta dentro de um assentamento rural de mais de 8.000 hectares de terra e com mais de 120 famílias ocupando referidos imóveis rurais, não há registro individual, não há CAR em muitos lotes e se quer há memorial descritivo. Informa que as terras estão em litigio pela posse que tramita sob os autos no 0053007-44.2013.811.0041 – PJE, na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT.

Assevera que não há prova nos autos da existência da

responsabilidade pela área rural, citada como desmatada nos autos.

Aduz que
“não há o que falar na obrigação do recorrente em indenizar por dano moral coletivo no valor de R$ 45.000,00 e nem por dano ambiental, eis que não ha presença dos requisitos legais para sua condenação, ou seja, não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano ambiental alegado”.

Postula o provimento do apelo para reformar a sentença para o fim de julgar improcedente, e alternativamente, requer a reforma para indeferir o dano ambiental coletivo. (id. 239848185).

Contrarrazões, id. 239848194.

Concedida a gratuidade da justiça, id. 253083165.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do apelo dos requeridos, id. 256516682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
apelações cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
MARCIEL SANTOS BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002099-62.2023.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar Marciel Santos Batista
‘
a
. a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;
b. alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,
condenar a parte requerida ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.
c. ao pagamento
de
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE’ (id. 239848181).

A ação teve origem no Inquérito Civil no 65/2023 (SIMP no 000264-039/2023), instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais, desmatamento de 49,26 hectares de vegetação nativa na Gleba Nova União, no distrito de Filadélfia, município de Juína-MT, floresta amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme expresso no Auto De Infração n°9052449-E e Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental n. , lavrados pelo IBAMA.

Depreende-se do Relatório Geral do IBAMA que o órgão ambiental, através do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER), identificou, a partir de 2011, sucessivos eventos de desmatamento e degradação de floresta nativa na área em questão, bem como somado às denúncias registradas na Linha Verde do IBAMA e às diversas vistorias de fiscalização precedentes, permitiu ao órgão ambiental, mediante utilização conjugada de tecnologias de sensoriamento remoto e dados coletados in loco, identificar os responsáveis pelas condutas lesivas ao meio ambiente, culminando na lavratura dos respectivos autos de infração e no embargo das áreas objeto de desmatamento ilegal.

Colhe-se, ainda, que foram autuados todos os grileiros que estavam na
Gleba Nova União, no distrito de Filadélfia, município de Juína-MT e a relação esta descrita no
Relatório Geral do IBAMA e no Relatório De Apuração De Infração Administrativa Ambiental, id. 239847695, fls.28/31.

Ao final, o Ministério Público Estadual postulou a condenação da parte Requerida à obrigação de reparar o dano ambiental causado, por meio da apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor para
CONDENAR
a parte requerida
MARCIEL SANTOS BATISTA:

a. a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b. alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,
condenar a parte requerida ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c. ao pagamento
de
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE;

Após o trânsito em julgado,
DÊ-SE
vista dos autos ao Ministério Público para dar início a execução. [...]”

Pois bem.

O apelante, Marciel Santos Batista, alegou a inexistência de responsabilidade ambiental, por inexistir nexo de causalidade. Já o Apelante, Ministério Público, requer a condenação em dano ambiental material.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, no artigo 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de terceira dimensão, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, no dia 14/10/2014, lavrou o Auto de Infração n. 9052449-E, em desfavor de MARCIEL SANTOS BATISTA, em razão da constatação da ocorrência de dano ambiental, consistente no desmatamento de 49.26 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural localizado na Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, zona rural do Município de Juína-MT, aplicando multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (id. 239847695, pág. 06).

A lesão ambiental foi assim descrita no Auto de Infração:

(...) Descrição da Infração

DESTRUIR 49,26 ha DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE.

Vê-se, portanto, que a existência do dano ambiental, no imóvel ocupado pelo Recorrente, é incontestável, inclusive, teve ciência da lavratura do AI, no dia 20/10/2014, apondo sua assinatura (id. 239847695, fls. 06 in fine).

Da mesma forma, ficou demonstrado, no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (id. 239847696, fls. 14), que os fiscais do IBAMA, com base nos documentos protocolados pelos posseiros da referida Gleba, junto à Secretaria Municipal de Agricultura de Juína-MT, para a obtenção de inscrição estadual de produtor rural, identificaram os responsáveis pelo dano ambiental, com o auxílio do profissional que fazia o levantamento topográfico dos lotes. Veja-se:

“[...] Após recebimento pelo GEREX Juína de denúncia de desmatamentos no local, com suposta identificação dos responsáveis, com base em documentos protocolados junto à secretaria municipal de agricultura pelos mesmos para obtenção de inscrição estadual de produtor rural, o SEAMB em Juína entrou em contato com o responsável técnico pelo levantamento topográficos dos loteamentos nas Glebas Rio do Ouro e Nova União.

De posse destas informações, todo o desmatamento realizado nas áreas entre os anos de 2009 a 2014 foram vetorizados, e qualificados os responsáveis pelo cometimento da infração, os posseiros lá instalados, conforme mapas em anexo. (id. 239847696, pág. 15). [...]”

O Apelante, na manifestação, apresentada na Promotoria de Justiça de Juína-MT, referente à notícia de fato, afirma que não há qualquer prova de que referida área rural era de fato de responsabilidade do representado, que atribuíram a culpa com base em banco de dados antigos da secretaria de agricultura da prefeitura.

Com efeito, se o Recorrente era um dos invasores do imóvel onde ocorreu o desmatamento ilegal, se o recorrente consta na base de dados da secretaria de agricultura da prefeitura, se o responsável técnico que fazia o levantamento topográfico auxiliou os fiscais do IBAMA, na identificação dos nomes das pessoas que exerciam a posse nos lotes, e se o recorrente assinou o auto de infração
in loco
, não me parece razoável afastar a sua responsabilidade pela infração ao meio ambiente, posto que evidente o nexo de causalidade entre o dano e a sua conduta.

Enfatizo que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito de comprovar que não houve lesão ambiental na referida área, bem assim que não fora por ele praticada.

Anoto que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, assim dispõem:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...);

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, e que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Não há desconsiderar, ainda, que a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Nessa quadra, não havendo prova incontestável de que o desmate ocorreu quando o Apelante ocupava a área, a sentença recorrida não merece retificação, nesse ponto.

- Do dano ambiental material

O Ministério Público Estadual interpôs Recurso de Apelação, pretendendo a reforma da sentença recorrida, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização pelo dano ambiental material ante a não recuperabilidade da área.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja
irrecuperável
,
caberá ao mesmo indenizá-lo
, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Mister salientar, em relação ao dano ambiental, é
possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária
para fins de reparar os danos,
desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPOSIÇÃO NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.

1. [...].

2. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.

4. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer e também a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.

5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer. 6. Recurso especial improvido. (
REsp 1165281/MG
, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 17.5.2010)”.

Na espécie,
observa-se ser indevida a cumulação requerida pelo Apelante Ministério Público
, uma vez que, em que pese a degradação da área de especial proteção e a natureza objetiva da responsabilidade por dano ambiental,
não está demonstrada, ainda, a existência de degradação ambiental irrecuperável.

In casu, o Ministério Público, não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, sabe-se que a condenação ao pagamento de indenização, consistente na imposição suplementar, justifica-se acaso exista a comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo prejuízo irrecuperável em relação ao ecossistema nativo, ou, ainda, se a parte não cumprir a obrigação de fazer imposta.

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos,
desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação
. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é
necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade
, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I).

(TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. 2. Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem. 3. Inexistência de reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar, do ponto de vista material, seja por dano intercorrente ou residual, posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica anexada aos autos. 4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso. 5. Considerando a pequena extensão do dano, bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o quantum pleiteado na exordial. 6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido. 7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais. 8. A Lei no 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria. 9. Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, § 5o, II, a, da CF). 10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel. 11. A averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé. 12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

(TJ-MT - AC: 00080001120188110055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)”.

Dano moral coletivo

O Apelante MARCIEL SANTOS BATISTA, por fim, pretendendo a reforma da sentença recorrida, para que não seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/1973
. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART.
43
,
§ 2o
DO
CDC
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts.
1o
da Lei no
7.347
/1985, 6o, VI, do
CDC
e
944
do
CC
, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). ( REsp n. 1726270/BA , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. Não há, no entanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Frise-se que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que se trata de apenas 49,26 hectares de floresta nativa.

Ademais, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação pretendida pelo Apelante.

Anoto que, embora seja assegurado, na CRFB, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade, a sua defesa, preservando-o para as presentes e futuras gerações, no caso em questão, a lesão ambiental, provocada pelo Apelado,
não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
. (N.U 0006297-15.2011.8.11.0015,
Relatora
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que o Apelo deve ser parcialmente provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por MARCIEL SANTOS BATISTA, tão somente para afastar a condenação por dano moral coletivo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024